Tribunal: TJMT
Processo: 1005471-89.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005471-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDER SILVIO PETEREIT - CPF: 016.370.831-22 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DAIANE MARIA GONCALVES - CPF: 030.286.631-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À SOLTURA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e dano, além da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica.

2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente do
periculum libertatis
, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante (i) da declaração da vítima manifestando não se opor à sua soltura; e (ii) da existência de condições pessoais favoráveis que indiquem a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguração da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Embora os fatos imputados ao paciente revelem gravidade inerente ao contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas, a manifestação expressa da vítima no sentido de que o paciente não oferece risco à sua integridade enfraquece o fundamento cautelar anteriormente invocado para justificar a custódia preventiva.

6. O paciente é primário, possui endereço certo e atividade lícita, inexistindo registros de ações penais ou inquéritos em andamento, circunstâncias que, aliadas ao estágio inicial da persecução penal, revelam a desproporcionalidade da prisão preventiva.

7. À luz do princípio da homogeneidade e do caráter excepcional da prisão cautelar, mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, capazes de resguardar a integridade da vítima e assegurar o regular andamento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar, não se justificando quando ausente o
periculum libertatis
.

2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a manifestação da vítima favorável à soltura, aliada a condições pessoais favoráveis do acusado, pode autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, desde que suficientes para resguardar a integridade da ofendida e a regularidade da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, III, e 319; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1037075-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005471-89.2026.8.11.0000

PACIENTE: ANDER SILVIO PETEREIT
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA, HENISA DARLA ALMEIDA MENDES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDER SILVIO PETEREIT
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande.

A impetração aduz que o
“(...) paciente foi preso em flagrante na data de 07/02/2026, pela suposta prática do delito previsto nos arts. 163 e 147 do CP, no art. 24-A da Lei 11.340/06 e no art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/1941 (...)”
(sic).

A narrativa indica que o paciente, ao ser conduzido à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública.

Prossegue o
writ
quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de que a medida constritiva imposta viola o princípio da homogeneidade, haja vista que, em caso de eventual condenação, a pena, em tese, não seria cumprida em regime fechado e, ainda, que a vítima firmou declaração expressa na qual manifesta que não se opõe à soltura do paciente.

Por fim, sustenta-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se suficiente e adequada no caso em tela, pugnando, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas do cárcere (ID 345337371).

Os pedidos de liminar e de reconsideração foram indeferidos (IDs 345799381 e 346669388).

As informações, inclusive as complementares, foram devidamente prestadas (IDs 346343934 e 347664862).

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (ID 351096871).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e dano, bem como pela contravenção penal de vias de fato.

Na audiência de custódia, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para proteger a integridade física e psíquica da vítima,
verbis
:

“Já o periculum libertatis, está perfeitamente delineado diante da necessidade de garantir a ordem pública, tanto para evitar reiteração delitiva já o custodiado possui registros criminais pretériotos, quanto para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida diante do descumprimento das medidas protetivas anteriormente lhe concedidas.

Aliás, ANDER SILVIO não só se aproximou da vítima, ação que estava proibido de executar, como o fez invadindo a casa dela, circunstância que evidencia a completa vulnerabilidade da ofendida com colocação do custodiado em liberdade, pois nem em seu domicílio, local no qual, em tese, todo ser humano deve estar em segurança, a vítima se viu afastada da violência física e emocional perpetrara pelo ex-companheiro.”

O paciente foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 c/c art. 21, § 2º, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, com a incidência do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, em observância à Lei n. 11.340/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Por sua vez, a autoridade coatora recebeu a denúncia e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Ação Penal n. 1004901-97.2026.8.11.0002), com a seguinte fundamentação:

“(...) A prisão preventiva de ANDER SILVIO PETEREIT foi decretada com base em fundamentos concretos, que permanecem válidos e não foram afastados pelos elementos apresentados pela defesa. A decisão amparou-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos, do histórico de descumprimento de medidas protetivas e da vulnerabilidade da ofendida, que foi agredida dentro de sua própria residência.

Nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser revogada quando cessarem os motivos que a justificaram. Contudo, isso exige mudança efetiva do quadro fático que sustentou a custódia, e não apenas uma declaração unilateral da vítima, ainda que aparentemente espontânea.

A declaração da vítima, juntada aos autos, deve ser analisada com cautela. Em situações de violência doméstica, é frequente que a vítima, por vínculo afetivo ou por pressões externas, manifeste desejo de perdão ou de interrupção do processo. Por isso, não é possível concluir, apenas com base em declaração extrajudicial, que não há risco.

A Lei Maria da Penha foi criada justamente para proteger a mulher em contexto de vulnerabilidade, reconhecendo que a manifestação de vontade pode estar influenciada pela dinâmica da relação abusiva.

Além disso, os fatos que motivaram a prisão preventiva são graves.

Consta que ANDER SILVIO descumpriu medida protetiva vigente, hipótese que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso III, do CPP. Ainda, teria pulado o muro da residência da ofendida, ameaçado a vítima, danificado seu aparelho celular e desferido um tapa em seu rosto. Essa conduta demonstra desrespeito às ordens judiciais e risco concreto à integridade da ofendida.

Soma-se a isso que, em consulta ao sistema PJe, verifica-se histórico de episódios de violência doméstica envolvendo outra vítima, conforme registrado nos autos nº 1026923-57.2023.8.11.0002 e nº 1002540-54.2019.8.11.0002. Esse padrão afasta a hipótese de fato isolado e reforça o risco concreto de reiteração, o que justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

A primariedade, apontada pela defesa, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Trata-se de circunstância relevante, mas não suficiente, sobretudo quando há histórico de medidas protetivas e descumprimento.

O enunciado 43 do TJMT: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto ao argumento de ausência de distribuição do inquérito, o Ministério Público esclareceu que o Inquérito Policial nº 1004901-97.2026.8.11.0002 já estava em andamento e regularmente distribuído à secretaria da Vara, inexistindo irregularidade formal que justifique a soltura.

Por fim, também não é adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pleiteada subsidiariamente. O histórico de descumprimento de medidas protetivas indica que providências menos gravosas não são suficientes para proteger a integridade física e psicológica da ofendida. O art. 282, § 6º, do CPP prevê que a substituição não deve ocorrer quando as medidas alternativas forem inadequadas ou insuficientes, exatamente a situação dos autos.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a prisão preventiva de ANDER SILVIO PETEREIT, pelos fundamentos da decisão que decretou a custódia, aqui reafirmados e complementados. (...)”

Como se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida, sobretudo, com a finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Não obstante a gravidade dos fatos imputados ao paciente, consistentes no descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, entendo que não mais subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o
periculum libertatis
.

Isso porque a própria vítima, por intermédio de seu advogado, João Marcos Gomes Rosa, OAB/MT 27.228/O, declarou que o paciente não oferece risco à sua integridade física, psicológica, moral ou patrimonial.

Conquanto a retratação da vítima não vincule o juízo na análise da necessidade da prisão cautelar, tal manifestação acaba por enfraquecer os fundamentos anteriormente invocados para a manutenção da custódia preventiva.

Anoto, ainda, que a denúncia foi recebida, o paciente é primário (PJe e SEEU), não registra inquéritos ou ações penais em tramitação, possui endereço certo no distrito da culpa e profissão definida.

De mais a mais, à luz do princípio da homogeneidade e sopesadas as circunstâncias do caso concreto, a custódia extrema não se revela, neste momento, medida adequada e necessária, sobretudo diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, sendo possível resguardar a vítima e a regularidade do processo mediante a adoção de medidas cautelares menos gravosas, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu assim:

“(...) A declaração da vítima favorável à soltura do paciente, aliada aos predicados pessoais, autoriza a substituição da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da ofendida. (...)”

(TJMT, HC n. 1037075-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 18/02/2025).

A
nte o exposto, impetração conhecida e, no mérito
, ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
para substituir a prisão preventiva do paciente pelas em medidas cautelares alternativas, quais sejam:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial por mais de 7 dias, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se aproximar da vítima, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp e,

(v) monitoração eletrônica por tornozeleira, com disponibilização de botão do pânico para a vítima.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, inclusive em regime de plantão, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, máxime quanto à possibilidade de retirada da tornozeleira eletrônica e de não aproximação da vítima, após a realização da instrução processual.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, delego ao Juízo de origem para que notifique a vítima acerca do conteúdo deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026